Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702664-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JORGE MENDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DA SILVA PRADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente não formulou pedido de antecipação de tutela ou de concessão de efeito suspensivo, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora